Tribunal: TJPA
Processo: 0803455-34.2023.8.14.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803455-34.2023.8.14.0012

RECORRENTE: IVANILSON SOUSA MELO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Ivanilson Sousa Melo contra decisão de pronúncia que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP, pela prática de homicídio qualificado tentado, sob o fundamento de excesso de linguagem na sentença, pleiteando sua anulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença de pronúncia extrapolou os limites do art. 413, §1º, do CPP, proferindo juízo de certeza acerca da autoria e qualificadora, configurando excesso de linguagem apto a anular a decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia deve limitar-se a indicar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, sem manifestação de certeza sobre a culpabilidade do acusado e das teses apresentadas da defesa, sob pena de nulidade.

4.
A sentença utilizou expressões de juízo definitivo quanto à autoria, à intenção homicida e as teses referentes a qualificadora, configurando excesso de linguagem que viola o princípio da imparcialidade do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve ser anulada quando contiver excesso de linguagem, com afirmações de certeza acerca da autoria, materialidade ou qualificadoras, extrapolando o juízo de admissibilidade exigido pelo art. 413, §1º, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II; CPP, art. 413, §1º.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto por Ivanilson Sousa Melo, para anular a decisão de pronúncia por excesso de linguagem, determinando que outra seja proferida pelo juízo de origem, observando-se os limites do art. 413, §1º, do CPP, nos termos do voto proferido.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
IVANILSON SOUSA MELO,
contra decisão de pronúncia proferida pelo Douto Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá (ID 27112134)

Narra a denúncia (ID 27112076), em síntese, que no dia 26/12/2023, por volta das 11h00, em frente à “Mercearia do Tuta”, o ora denunciado, munido de uma arma e imbuído de
animus necandi
, aplicou uma série de disparos contra a vítima Manoel Maria de Freitas, não obtendo êxito em ceifar a vida do ofendido em decorrência da arma ter falhado.

Transcorrida a instrução do feito, o magistrado
a quo
pronunciou (ID 27112134) Ivanildon Sousa Melo, com fulcro no artigo 413, do Código de Processo Penal,

como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, inciso I c/c art. 14, II, todos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe, na modalidade tentada).

A defesa técnica pugna pela preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem, alegando que o juízo
a quo
teria extrapolado os limites legais, demonstrando juízo de certeza quanto à autoria e
animus necandi.
No mérito, requer a impronúncia, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal ou ainda, sua absolvição sumária, nos termos do artigo 415, do mesmo Código, sua absolvição pelo reconhecimento da legítima defesa ou desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o crime disposto no artigo 129, do Código Penal Brasileiro ou absolvição do crime por insuficiência de provas. (ID 27112136)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso

e no mérito, pelo improvimento, aduzindo que a sentença ora recorrida encontra-se em conformidade com o artigo 413, do Código de Processo Penal, não tendo sido extrapolado os limites da cognição própria da pronúncia.

É o relatório, para julgamento na sessão por videoconferência.

VOTO

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna preliminarmente pela nulidade absoluta da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem ou desentranhamento dos autos.

Da decisão de pronúncia, na parte em que nos interessa, consta:

“Cabe, então, a análise da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, suficiente para sustentar a decisão de pronúncia, filtrando adequadamente a causa. De outra banda, caso não haja provas que atestem a materialidade, ou ainda indícios suficientes de autoria, não basta ao magistrado aceita um juízo de mera probabilidade e "lavar as mãos" – tal qual Pôncio Pilatos – e invocar o "in dubio pro societate". Nessa hipótese, deve-se proceder com a impronúncia do acusado (artigo 414 do Código de Processo Penal).

Como bem sublinha Gustavo Henrique Badaró, a prova, quanto à existência ou materialidade do fato, poderá gerar no juiz três estados de convencimento. O magistrado poderá ter certeza de que o fato material existiu, caso em que estará presente um dos requisitos da pronúncia. No caso de haver dúvida se o fato existiu ou não, deverá impronunciar o acusado, porque não estará convencido da materialidade do fato (CPP, art. 414, caput). Por fim, poderá o juiz ter certeza de que o fato material não existiu, quando deverá aplicar a nova hipótese de absolvição sumária. Também com relação à autoria, a análise da prova poderá levar o juiz a três conclusões diversas. Se houver indício suficiente de autoria, poderá pronunciar o acusado (CPP, art. 413, caput). Se não houver indícios suficientes de autoria, impõe-se a impronúncia (CPP, art. 414, caput). Finalmente, se estiver provado, plenamente, que o acusado não foi o autor do fato, deverá ser absolvido sumariamente (BADARÓ, Gustavo Henrique. As reformas no processo penal. Coordenação: Maria Thereza Rocha de Assis Moura. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 88).

No caso concreto, tendo em vista os elementos colhidos durante o inquérito policial somados ao contexto probatório formado nos autos, concluo que há materialidade do crime de homicídio tentado, conforme laudo pericial carreado aos autos (exame de corpo de delito da vítima – ID 106792344 - Pág. 15 e 16), depoimento da vítima, depoimento dos policiais civis que atuaram no caso, depoimento das testemunhas, além do vídeo de uma câmera de segurança que registra o momento dos fatos (ID 117181017).

Igualmente,
entendo que há indícios de autoria, uma vez que a vítima, de forma coerente, corroborou tudo o que foi dito por ela na fase pré-processual, isto é, que o réu lhe atacou apontando uma arma de fogo que falhou no momento das tentativas de disparos,
com animus necandi
, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito
. Essa narrativa foi ratificada pela oitiva dos policiais civis e corroborada vídeo da câmera de segurança do local do crime, devidamente cadastrado nos autos.

A qualificadora do motivo torpe incide ao fato, uma vez que consta a informação, devidamente confirmada pela vítima, de que o acusado e a vítima possuíam um histórico de desavenças, em razão da vítima, anteriormente, ter acionado a polícia, alegando que teria presenciado o acusado furtando uma grade de ferro.

AFASTO a tese de defesa de desclassificação para lesão corporal, uma vez que os disparos efetuados com a arma de fogo no momento crime somente não atingiram a vítima em razão da arma ter falhado no momento dos fatos
.
AFASTO a tese de defesa de que o réu teria agido sob a circunstância excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que fora narrado pela vítima que o acusado teria tentado efetuar os disparos com arma de fogo contra sua pessoa e, somente após isso, teria entrado em luta corporal com ele
. O acusado em seu depoimento em juízo declarou que teria apontado primeiro a arma para vítima e que, somente após isso, a vítima teria entrado em luta corporal com o acusado. Destacando que a sequência dos fatos foi registrada por uma câmera de segurança e o vídeo acostado aos autos.

AFASTO a tese de defesa de utilização de um mero simulacro e não de uma arma de fogo com potencialidade lesiva. Diante do contexto, verifica-se que uma pessoa, após ser ameaçada com uma suposta arma de fogo, defendeu-se com um instrumento perfuro cortante, um terçado, com grande potencial de letalidade, entretanto, o réu, nesse contexto em que sua vida corria sério risco, continuou a disparar como se a arma de verdade fosse. Caso se tratasse de mero simulacro, a máxima de experiência leva a crer que entraria em fuga dado que o ambiente era aberto e a vítima era uma pessoa idosa, mas ele continuou a tentar disparar, dando o indicativo de que a arma seria verdadeira. Como a vítima sobreviveu, estamos diante um crime tentado.

A par dessas premissas, há indícios suficientes para uma pronúncia, estando o processo adequado e filtrado constitucionalmente para a apreciação dos jurados.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, PRONUNCIO o réu IVANILSON SOUSA MELO, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca de Cametá, estando incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso I c/c art. 14, II, todos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe, na modalidade tentada), com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal.”

Da análise da referida decisão, entende esta relatora que a fundamentação extensa que adentra a valoração exauriente da prova, com referência à veracidade dos depoimentos e confirmação do animus necandi do acusado, extrapolando a mera demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria exigidos nesta fase, conforme art. 413, §1º, do CPP, bem como, na análise da desclassificação pretendida e da excludente da legítima defesa houve excesso de linguagem.

Assim, a decisão de pronúncia proferida com excesso de linguagem viola o princípio da imparcialidade do Tribunal do Júri, pois influencia indevidamente os jurados ao lhes apresentar análise conclusiva acerca dos fatos e das teses da defesa.

Diante do exposto
, voto pelo
conhecimento e provimento do recurso
, para acolher a preliminar suscitadas e anular a decisão de pronúncia e determinar que outra seja proferida pelo juízo de origem, observando-se os limites do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, sem expressões de certeza que possam influenciar o Conselho de Sentença.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa.
Maria de
Nazaré Silva
Gouveia dos
Santos

RELATORA

Belém, 01/07/2025